Tribunal: TJSP
Processo: 2236208-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Bloqueio on-line de valores nas contas bancárias do executado – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio, não admitindo a impenhorabilidade das verbas – Reforma do r. decisório – Alegações de que uma das contas se destina ao recebimento de salário e de que a outra é do tipo poupança – Valores recebidos a título de salário e auxílio emergencial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Bloqueio on-line de valores nas contas bancárias do executado – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio, não admitindo a impenhorabilidade das verbas – Reforma do r. decisório – Alegações de que uma das contas se destina ao recebimento de salário e de que a outra é do tipo poupança – Valores recebidos a título de salário e auxílio emergencial – Natureza alimentar – Não aplicação, no caso concreto, da flexibilização da regra da impenhorabilidade, conforme entendimento do E. STJ – Quantias diminutas, sem acúmulo de saldo, que servem para resguardar a subsistência digna do devedor – Necessidade de desbloqueio – Recurso provido.